Tribunal: TJES
Processo: 5000806-22.2024.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000806-22.2024.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: YURI DA SILVA MENDONCA ALVES DO FUNDO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE ENVOLVENDO CABEAMENTO EM POSTE. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE. OMISSÃO CONFIGURADA. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, na qual narra o autor que sofreu acidente envolvendo cabeamento instalado na rede de transmissão da requerida, acarretando-lhe danos de cunho extrapatrimonial.

Sobreveio Sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, com fulcro nos fundamentos acima delineados:

i. JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, em face da Requerida
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.
, com base no
art. 485, IV, do Código de Processo Civil e art. 51, II, da Lei nº 9.099/95
, em razão da não concretização do ato citatório, ante a inércia do requerente.

ii. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para
CONDENAR
a Requerida
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
ao pagamento de indenização por
danos extrapatrimoniais
no montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
em favor do Autor, arbitrado nesta data, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da data do evento danoso (06/03/2024, Súmula 54/STJ) até a véspera da data do arbitramento (data desta sentença); a partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ) sobre o valor arbitrado incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).”

Irresignada, a EDP interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença, reiterando os termos da contestação e sustentando necessidade de perícia técnica, ausência de responsabilidade e condenação excessiva.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora realizado. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a sentença restou clara e adequada ao reconhecer a responsabilidade da EDP pelo evento danoso, veja do trecho extraído a seguir, com o qual coaduno integralmente:

“A EDP ES é a concessionária responsável pela infraestrutura dos postes, que são bens essenciais para a distribuição de energia elétrica. A responsabilidade pela manutenção e fiscalização da utilização de sua rede, inclusive por empresas de telecomunicações, não pode ser afastada. A legislação é clara ao dispor que a gestão e manutenção do ativo permanecem sob a responsabilidade do detentor, mesmo com o compartilhamento, de forma a atender às obrigações contidas no contrato de concessão ou permissão.

A inércia da concessionária em não fiscalizar e zelar pela adequada instalação e manutenção dos cabos nos postes, sejam eles próprios ou de terceiros, constitui omissão no dever de segurança e cautela.”

Com efeito, demonstrada a responsabilidade objetiva da EPD pela fiscalização dos cabeamentos constantes em sua rede, há de se registrar que, quanto ao dano, o recorrido demonstrou-lhe suficientemente, a partir da juntada de vídeo do momento do acidente e de documentos médicos evidenciando as consequências geradas, como queimaduras no pescoço e infecções.

Assim, presente a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, a existência de fios soltos de forma irregular e o dano causado ao recorrido, resta presente o nexo causal a ensejar a indenização pleiteada e arbitrada pelo juízo
a quo
.

No tocante ao
quantum
fixado, entendo que o valor R$ 10.000,00 (dez mil reais) restou adequado, pois considerou a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico.

Veja que, em se tratando de acidente de trânsito com fios que envolvem energia elétrica, cujas consequências geraram danos importantes e dolorosos ao motociclista recorrido, o valor arbitrado a título de danos extrapatrimonial deve de fato buscar a reparação da pessoa lesada, sob pena de não cumprir com seu objetivo reparador.

In casu
, não é possível reduzir o valor fixado, pois, caso contrário, minimizar-se-ia a gravidade do evento que acometeu o recorrido, o que não se pode admitir.

Assim, coaduno integralmente com o entendimento do juízo
a quo
, pelo que
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)